Tribunal: STF
Processo: Rcl 78012
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda. contra novo acórdão da 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na Rcl nº 66.169 AgR, na qual julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos acima citados, devendo, assim, a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz da diretrizes sedimentadas na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    A Segunda Turma, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a decisão por mim proferida nos autos da Rcl. nº 66.169, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 18/6/2024.



    ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda. afirma o descumprimento da aludida decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), uma vez que, após a decisão tomada na Rcl nº 66.169, 



    “[a] Justiça do Trabalho novamente afastou a validade da contratação de profissional autônomo como forma legítima de terceirização, em desrespeito à Reclamação Constitucional nº 66.169/SP, a qual havia reconhecido que a sentença decisão impugnada violava a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324 e no tema 725 de RG, na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961. Tal fundamento implica não apenas em desconsideração dos entendimentos vinculantes que asseguram que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia um modelo específico de divisão do trabalho (relação de emprego) em detrimento de modelos organizacionais lícitos e diversificados, baseados no direito civil (como terceirização, parceria, franquia, contratação de profissionais liberais, transportadores autônomos e "pejotização"), mas também em claro desrespeito e total afronta deliberada à garantia da autoridade das decisões desta Suprema Corte.



    (...)



    Portanto, verificada a contrariedade da decisão proferida pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, às teses vinculantes firmadas no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, das ADI’s 3961/DF e 5625/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral) e à decisão colegiada proferida na Rcl nº 66.169/SP, de relatoria do Min. Dias Toffoli, deste Egrégio Tribunal, bem como o preenchimento dos requisitos legais, torna-se plenamente cabível o ajuizamento da presente Reclamação.” (e-doc. 1, p. 3-4)



    Reitera as alegações apresentadas no bojo da Rcl nº 66.169, enfatizando que



    “Nada obstante, em novo julgamento pela 17ª Turma do TRT da 2ª Região, o voto vencedor, por maioria, omitiu-se quanto às diretrizes traçadas pelo STF para a nova decisão a ser prolatada, considerada a cassação da anterior, reafirmando os fundamentos que foram objeto da reclamação constitucional, em especial declarando ter havido relação de fraude entre as partes – já superado pela decisão da Suprema Corte.



    A decisão exarada apenas repetiu a decisão cassada, que entendeu pela presença dos requisitos do vínculo empregatício, apesar da formalização de contrato de natureza comercial entre as partes, cuja validade foi expressamente reconhecida pelo C. STF, ignorando a decisão transitada em julgado na Reclamação Constitucional.” (p. 8-9)



    Insiste que 



    “a Justiça do Trabalho, por intermédio do juízo de primeiro grau e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a parte contrária e a ora requerente quando havia, na espécie, um contrato válido e legítimo de prestação de serviços firmado entre eles, o qual foi firmado sem qualquer vício de consentimento, o que nem sequer é alegado na reclamação trabalhista em comento.



    Destaque-se que a referida relação jurídica teve como parte uma sociedade empresarial constituída antes da assinatura do mencionado contrato – e que permanece ativa, 5 anos após a rescisão contratual -, valendo destacar que a parte contrária era sócia da referida empresa. 



    Trata-se, de outro lado, de uma profissional com curso superior, contratada para prestar serviços de jornalista (apresentação de um programa com uma hora de duração) e cuja remuneração atualizada alcançava cerca de R$ 15.100,00. Ou seja, inexiste qualquer tipo de hipossuficiência na espécie. 



    A parte adversa, como restou demonstrado oportunamente, é uma profissional altamente capacitada, tendo atuado como apresentadora em diversos veículos de comunicação como SporTV e TV Bandeirantes, além de realizar locuções para campanhas publicitárias para diversas marcas como Hipoglós, Delícia, Vasenol, Clear, Seara, Rexona, Jontex, GNT, Petrobrás, Farmais, Nestlé, Imedia Excellence, Metrô de São Paulo, entre outros.” (p. 20-21)



    Ao final, requer 



    “a) A concessão liminar da tutela provisória de natureza cautelar incidental, com fundamento na urgência, nos termos do art. 300, caput e § 2º, art. 301, e art. 989, inciso II, todos do CPC, para determinar a suspensão do trâmite do processo nº 1001416- 03.2019.5.02.0078 até o julgamento do mérito da reclamação, para evitar dano irreparável, conforme artigo 989, II, do CPC, bem como a expedição de ofício ao Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, para cientificá-lo acerca da suspensão do processo até o julgamento definitivo da presente reclamação; 



    (...)



    e) Por fim, nos termos do art. 992, do CPC, seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, para que sejam cassadas as decisões impugnadas, com a declaração da inexistência de vínculo de emprego entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324/DF, da ADC 48/DF, das ADI’s 3961/DF e 5625/DF e do RE 958.252/MG e na decisão que transitou em julgado nos autos da Rcl 66.169, de relatoria do i. Min. Dias Toffoli.” (p. 28-29)



    É o relatório. 



    Decido.



    Em consulta ao sítio do TRT2 na internet e aos documentos juntados à petição inicial, verifico que aquela Corte, após ciência acerca da conclusão do julgamento da Rcl nº 66.169, procedeu nova análise dos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, mantendo, em sede de recurso ordinários, o vínculo empregatício entre a ESPN do Brasil Eventos Esportivos Ltda., ora reclamante, e Juliana Teixeira Veiga, pelos seguintes fundamentos:



    “Seguindo a determinação dada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação Constitucional 66169/SP, passo a apreciar o contexto do julgamento com base nas decisões prolatadas pela mesma corte na ADPF 324, no RE 958.252/MG, na ADC 48 e na ADI 3.961 e seus possíveis impactos neste processado. Mas antes, necessário reafirmar os contornos fáticos em análise.



    Como constou na sentença:



    ‘A reclamante era apresentadora de um jornal da reclamada. O preposto da ré afirmou que: 'a reclamante trabalhava de segunda a sexta-feira como apresentadora das 11h às 13h/13h30 e aos sábados das 18h30 às 20h30; especificamente domingo ela poderia trabalhar; a reclamante seguia roteiro elaborado pela emissora de acordo com as notícias diárias; a reclamante poderia substituir apresentador à noite; caso a reclamante faltasse teria que comunicar e era substituída por outro apresentador; era cadeira cativa no jornal do almoço; a reclamante nunca indicou alguém para substituí-la; havia o combinado para a reclamante comparecer no horário indicado; a reclamante informava quando precisava se ausentar podendo chegar a 15/20 dias mas não sabe quando isso ocorreu; necessitava de comunicação previa para buscar outro apresentador'



    A testemunha da reclamante asseverou que: 'não poderia tirar férias com a reclamante; a empresa deixava claro que não era interessante que os dois saíssem juntos para o jornal não perder sua identidade; eram subordinados ao chefe de redação, acima ao vice presidente bem como superiores que cuidavam de escalas; caso não cumprisse as ordens era advertido verbalmente'.



    Não se verifica qualquer confissão referente à autonomia, posto que a autora disse que 'tinha autonomia técnica mas cumpria ordens no tocante a jornada, postura quanto a opinião política; recebia mensalmente o mesmo valor que foi aumentando ao longo do tempo; não poderia faltar caso fosse faltar teria que avisar com antecedência' (fl. 639)".



    Todas as informações são as mesmas extraídas do contrato de prestação de serviços da pág. 553 (996c65e), instrumento pelo qual a reclamante foi pessoalmente contratada em 1º/03/2012, nos seguintes termos:



    (...)



    Todas as cláusulas foram repetidas no contrato de 18/09/2015 (pág. 563 - df5df76), alterando apenas o fato de que a reclamante deixou de assinar em nome próprio e passou a representar a pessoa jurídica 420 Estúdio LTDA, empresa da qual é sócia, e única responsável pela execução dos serviços à reclamada, mediante o mesmo caráter de exclusividade já fixado no primeiro contrato e em todos subsequentes.



    Os contratos firmados entre as partes nunca tiveram como objetivo repassar parte das atividades anteriormente executadas pela reclamada a uma estrutura jurídica de outra empresa, mas a contratação direta do tempo da reclamante, pessoa física, como se denota em todas as cláusulas já citadas que impuseram, primeiramente à autora a exclusividade dos serviços, posteriormente à sócia, de maneira direta e pessoal.



    Caso a ré tivesse como intuito contratar uma estrutura jurídica de agenciamento de notícias, ou de fornecimento de mão de obra, não poderia firmar contrato visando diretamente aos serviços da autora, mas de sua corporação, cabendo à própria reclamante eleger os executores do contrato. Caso a relação fosse entre empresas, não seria razoável a cláusula de exclusividade. Se a reclamante fosse uma empreendedora, poderia atuar no mercado como melhor lhe aprouvesse, desde que não feridas as cláusulas de confidencialidade inerentes à parceria.



    Não foi o que aconteceu no caso em análise. Não havia empresa por trás da autora. A reclamante não assumia riscos de seu empreendimento, não prestava atividade especializada à demandada. A contratação foi individual, de seus serviços pessoais, e não de sua estrutura empresarial.



    O contrato formalmente mantido entre a reclamada e, em primeiro momento com a pessoa física da reclamante, em segundo momento com sua pessoa jurídica, foi mera tentativa de sombrear o real instituto do caso concreto, uma relação entre empregadora e empregada, fenômeno denominado pela doutrina e jurisprudência como negócio jurídico simulado, que não opera efeitos, conforme art. 167 do Código Civil.



    Fosse a reclamante empresária do ramo jornalístico, como a ré defendeu, não seria razoável que sua atividade comercial ficasse restrita apenas aos interesses da contratante. Caso a autora tivesse autonomia em suas atividades, poderia formular as matérias que entendesse, correndo os riscos de suas próprias decisões, comercializando-as com a reclamada ou com outras empresas do mesmo setor.



    Se a autora fosse uma apresentadora autônoma, poderia oferecer seus préstimos aos programas televisivos que entendesse mais proveitosos, arcando com os louros e prejuízos de suas decisões.



    Caso a relação fosse de fato comercial entre duas empresas, a estipulação da retribuição pecuniária não seria relacionada à jornada de trabalho mensal da reclamante, mas à sua produtividade, permitindo lucros e arbitramento pela própria autora do custo de seu trabalho.



    Não há autonomia se o salário era estipulado pela contratante. Jornalistas autônomos entabulam seus próprios custos e os arbitram às eventuais emissoras interessadas na aquisição conforme sua própria experiência. O caso era o contrário. A contratante definia o preço do tempo da reclamante, e controlava sua direta prestação de serviços, impedindo quaisquer ajustes que direcionassem a relação a uma autonomia ou a uma relação entre empresas.



    Em suma, a reclamada pretendeu a subordinação e as restrições inerentes a uma relação trabalhista com as benesses de uma relação meramente comercial, que se mostrou inexistente, porque nem mesmo havia real estrutura jurídica por trás da reclamante.



    A autora nitidamente não era uma empreendedora, pois respondia pessoalmente por todas as execuções, e não tinha a possibilidade de atribuir preço a seu próprio serviço, característica que seriam as mais marcante em uma relação verdadeiramente autônoma ou comercial.



    (...)



    O fenômeno da terceirização ocorre quando uma empresa principal toma a decisão estratégica de repassar parte de sua cadeia de atividades a outra estrutura empresarial, pagando preço certo ou ajustável para a contratada que passa a gerir as responsabilidades da contratante arcando com os riscos do negócio jurídico.



    O caso em estudo aparenta distinção dos motivos enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações epigrafadas. A Corte Constitucional fixou as teses jurídicas acima para finalizar discussões jurisprudenciais que limitavam a possibilidade de terceirização apenas de atividades complementares ao fim social: "a terceirização de partes da cadeia produtiva de uma empresa é possível, quer se trate de atividade-meio, quer se trate de atividade essencial para o negócio ou de atividade-fim". Nas razões expostas pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso observou-se que "não há nenhuma lei que proíba a terceirização", portanto, o fenômeno é lícito, quando devidamente aplicado.



    Nestes autos, a reclamada não optou por repassar suas reportagens ou as apresentações jornalísticas a outra estrutura jurídica, muito menos firmou contrato de terceirização com a reclamante impondo que sua pessoa jurídica fosse a corporação responsável por essas tarefas finalísticas ou auxiliares. A discussão destes autos não reside na questão da licitude ou não de terceirização das atividades principais da empresa em prol da autora; não há contrato de terceirização juntado aos autos, nem argumentação jurídica condizente com essa figura jurídica chancelada pela ADPF 324/DF ou pelo RE 958.252/MG.



    Este caso aborda a eleição de uma figura jurídica incompatível com a relação fática travada entre partes, ponto acima esclarecido. Nunca foi a intenção dos precedentes vinculantes chancelar negócios jurídicos simulados, conforme trecho do relatório do Min. Alexandre de Moraes no julgamento do ARE 791932, que analisou a hipótese de terceirização dos serviços para fraudar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador:



    (...)



    Considerando que o tema da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG não parece se relacionar com a discussão destes autos, os precedentes vinculantes não seriam contrários à conclusão deste acórdão e daquele de Id. 6a51636.



    ADC 48/DF e ADI 3.961/DF



    Ambas ações declararam a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. Nas citadas ações foram pacificadas as seguintes teses:



    (...)



    A orientação dada neste caso não aparenta similaridade com os precedentes firmados ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, porque nas ações constitucionais foi analisada a realidade de um profissional autônomo transportador de carga, que tem rotina, remuneração e subordinação distintas do caso destes autos.



    Um profissional do ramo de transportes, único setor econômico abordado pela Lei 11.442/2007, possui responsabilidades limitadas à carga pela qual se responsabiliza. Sua atuação não se dirige propriamente à empresa atendida, mas à carga assumida e ao veículo utilizado para possibilitar o deslocamento das mercadorias.



    Com base nessa realidade particular, em que a subordinação jurídica é deveras reduzida, o legislador regulamentou a profissão para que o transportador possa ser classificado como profissional autônomo, já que, nas palavras do Ministro Relator, "o TAC é proprietário ou arrendatário de veículo de carga, registra-se voluntariamente como tal, assume os riscos da sua atividade profissional e é destinatário de uma determinada remuneração".



    Não parece ser o melhor caminho o transporte das razões dos precedentes para o caso destes autos, porque não vislumbro semelhanças entre os objetos de análise, especialmente considerando a profissão de repórter-apresentadora exercida pela autora. Como já adiantado acima, os motivos pelos quais a conclusão não poderia se dar por arrastamento é porque não havia relação autônoma, nem figura jurídica próxima, tornando o precedente constitucional distinto deste caso.



    Considerando que o objeto de estudo da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF se limitou à Lei 11.442/2007, que trata exclusivamente de transportadores autônomos de carga, setor que não demonstra similaridade ao destes autos, a conclusão deste acórdão e daquele de Id. 6a51636 não ficaria prejudicada pelos precedentes vinculantes.



    (...)



    Vínculo Empregatício



     Reafirmando todos os motivos acima expostos, a reclamada recorrente tem razão recursal apenas quanto à remuneração, por conta da juntada das notas fiscais com valores menores (R$ 8.303,33 - fl. 229) do que o salário atribuído no julgamento de primeiro grau (R$10.909,00 - fl. 667), indicando, portanto, evolução salarial, o que deverá ser observado, quando dos cálculos e da anotação na CTPS.” (e-doc. 22, p. 55-62)



    Dessa perspectiva, tenho que a autoridade reclamada, ao proceder nova análise dos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, mantendo, com base em suposta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte (ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG), o vínculo empregatício entre a a reclamante e Juliana Teixeira Veiga, descumpriu a eficácia do que decidido na Rcl nº 66.169, cuja conclusão restou sumariada pela Segunda Turma na ementa abaixo transcrita:



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nºs 3.991 e 5.625 e Tema nº 725 da RG. Contrato de prestação de serviços firmado pela empresa agravada e por sócia de sociedade empresária (ME). Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    3. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica que atua como sócia da empresa prestadora, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001416-03.2019.5.02.0078, por desrespeito ao acórdão proferido nos autos da Rcl nº 66.169, e determinar que seja observado o conteúdo da referida decisão transitada em julgado em 18/6/24, afastando o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, por desrespeito ao entendimento obrigatório firmado na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3961 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente